Tribunal: TJDFT
Processo: 0000069-47.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000069-47.2020.8.07.0006 RECORRENTE: JULIANA VIANA DO MONTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. ART. 129, § 2o C/C §§ 9o E 10. DOLO EVENTUAL. CONFIGURAÇÃO. RISCO. ASSUNÇÃO. PERDÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO A FAVOR DA VÍTIMA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO. 1. Resta configurado o dolo eventual quando existe uma acumulação de fatores de riscos sucessivamente assumidos pela ré que, além de não possuir carteira de habilitação e dirigir veículo com pneus desgastados, passa a adotar conduta cujo resultado natural é a ocorrência de um acidente ao discutir com a vítima. 2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária da ré é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas dos arts. 129, § 2o, I, II, III e IV c/c §§ 9o e 10, na forma do art. 18, I, parte final, todos do Código Penal, no contexto do art. 5o, III, da Lei n. 11.340/2006, impositiva a condenação da acusada, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade ou ilicitude. 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp no 1.675.874/MS, o Juízo Criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais em processos envolvendo violência doméstica e familiar, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, mesmo não especificada a quantia da indenização, não sendo necessário a realização de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral (in re ipsa). 4. In casu, houve pedido expresso na denúncia de fixação de indenização e, comprovada a ocorrência do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, cujos danos prescindem de prova. 5.1. Sobre o valor fixado, considerando a situação experimentada pela vítima não excedeu à normalidade para o tipo penal, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e as condições econômicas da ré e da vítima, mostra-se proporcional o valor mínimo fixado pelo juízo sentenciante. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 18, inciso I, parte final, do Código Penal, sustentando não haver provas aptas a atrair a incidência do dolo eventual, ao argumento de que não teria assumido qualquer risco, razão pela qual o crime de lesão corporal deve ser desclassificado para a modalidade culposa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois, “Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal, não há falar, na hipótese, em negativa de prestação jurisdicional ou de nulidade do acórdão proferido pelo Colegiado a quo, por violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, tendo em vista que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de embargos de declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida” (AgRg no AREsp n. 1.990.815/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 15/12/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial em relação à indicada ofensa ao artigo 18 do CP, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto a configuração do dolo eventual decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “o Tribunal de origem concluiu que não existem elementos indiciários suficientes apontando que o réu previa o resultado morte e que era indiferente a ele. Para chegar a tal conclusão, consignou que o fato de o réu ter invadido a pista contrária e de que poderia estar em velocidade excessiva, por si só, não é suficiente para demonstrar a possibilidade de dolo eventual, pois a denúncia não descreve outros elementos a indicar tal situação. Diante deste quadro fático, em que não foram apontadas outras circunstâncias que excedam a violação do dever objetivo de cuidado, caracterizadora do homicídio na modalidade culposa, para alterar o entendimento da Corte de origem, seria necessário o reexame fático probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.” (AgRg no REsp n. 1.918.222/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023). Em igual sentido: “No julgamento da apelação acusatória, o TJDFT decidiu pela pronúncia em atenção à prova dos autos a consubstanciar indício de dolo eventual de homicídio por condução de veículo sob efeito de álcool, em velocidade acima do limite legal, havendo suspeita de disputa automobilística não autorizada, "racha". Registra-se que o magistrado do Tribunal do Júri foi além da constatação dos indícios, pois passou a valorar tais elementos em cotejo com outros dos autos, análise que é cabível aos jurados quando do julgamento de mérito. Assim, o pleito de restabelecimento da desclassificação esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte.” (AgRg no REsp n. 2.041.588/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009